Tribunal: TJBA
Processo: 8005262-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005262-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: DIVALDO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO AMBUS DE QUEIROZ, RUI PIRES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO MASTER S/A contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 8043342-67.2024.8.05.0001, em trâmite perante a 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, proposta por DIVALDO BATISTA DA SILVA. A decisão agravada deferiu parcialmente tutela de urgência para: (i) limitar os descontos de empréstimos consignados a 35% dos vencimentos líquidos do autor; (ii) suspender as cobranças dos empréstimos até a audiência prevista no art. 104-A do CDC; e (iii) impedir a negativação do nome do autor em relação aos débitos discutidos na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado; e (ii) avaliar a conformidade da decisão agravada com o procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021 para casos de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em exame.

O procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021 (arts. 104-A e 104-B do CDC) exige, inicialmente, a realização de audiência conciliatória com os credores, sendo a suspensão da exigibilidade das dívidas cabível apenas em momento posterior e condicionado à frustração dessa fase inicial.

A limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor, antes da análise da viabilidade do plano de pagamento e sem comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial, desvirtua a finalidade da norma e inviabiliza a apuração da real situação financeira do autor.

Os autos demonstram que foi apresentada proposta de acordo pelo banco agravante e que a renda líquida do agravado é superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 (R$ 600,00), afastando a urgência invocada para a tutela concedida.

Jurisprudência dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que não é cabível a antecipação de tutela para limitação de descontos antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, salvo comprovação inequívoca de violação ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em casos de superendividamento exige prova da violação ao mínimo existencial do consumidor.

A limitação de descontos antes da realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC desvirtua o procedimento legal de repactuação de dívidas e não se sustenta sem a demonstração da probabilidade do direito.

O mero endividamento, sem comprovação de comprometimento da renda inferior ao mínimo existencial, não autoriza medidas liminares restritivas contra os credores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 1.015, I; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 26422748720228130000, Rel. Des.ª Mariangela Meyer, j. 31.01.2023; TJ-MG, AI nº 10000222302580001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 07.02.2023; TJ-RJ, AI nº 0003161-76.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa, j. 14.03.2024; TJ-SP, AI nº 22613191420248260000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 29.10.2024; TJ-RS, AI nº 5301524-58.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Corssac, j. 29.11.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005262-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BANCO MASTER S/A
e como agravado
DIVALDO BATISTA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02